Tribunal: CARF
Processo: 10320.003961/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Inteligência da Súmula CARF no 11. A Lei 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente para a ação punitiva da Administração Pública Federal, expressamente exclui de seu âmbito os processos e procedimentos de natureza tributária, nos termos de seu art. 5o. Ademais, nos termos do art. 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não fluindo qualquer prazo prescricional durante a tramitação administrativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração lavrado com observância dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, e fundado em prova direta obtida pelo cotejo entre as informações prestadas na DIPJ, no Livro Diário (DRE) e na DCTF do próprio contribuinte, não padece de nulidade.
FALTA DE RECOLHIMENTO. COTEJO DE DECLARAÇÕES E CONTABILIDADE.
O cotejo de informações prestadas nas declarações (DIPJ, DCTF) e na contabilidade (Livro Diário, DRE) autoriza a lavratura de auto de infração para exigência do crédito tributário não pago. A alegação de erro no preenchimento da DIPJ, desacompanhada de prova documental idônea — notadamente do livro fiscal de registro de receitas —, não é suficiente para afastar a presunção de validade do lançamento.
RECONHECIMENTO DE ERRO PELO AGENTE FISCAL. INSUFICIÊNCIA.
A eventual declaração do agente fiscal autuante, em fiscalização posterior, de que o lançamento precedente teria sido equivocado não tem o condão de revogar ou tornar insubsistente o auto de infração, por ausência de competência individual para tanto, e não supre a falta de prova documental objetiva capaz de demonstrar o alegado erro na base de cálculo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos matriz e reflexo estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ADMINISTRATIVA.
A alegação de efeito confiscatório da multa de ofício implica, em última análise, questionamento de constitucionalidade de norma legal, matéria reservada ao exame do Poder Judiciário e insuscetível de apreciação na via administrativa, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa Selic para títulos federais. Inteligência da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.003961/2010-97
ACÓRDÃO
1002-004.248 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Inteligência da Súmula CARF no 11. A Lei 9.873/1999, que prevê a
prescrição intercorrente para a ação punitiva da Administração Pública
Federal, expressamente exclui de seu âmbito os processos e
procedimentos de natureza tributária, nos termos de seu art. 5o. Ademais,
nos termos do art. 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não fluindo qualquer prazo
prescricional durante a tramitação administrativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração lavrado com observância dos requisitos do art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, e fundado em prova direta obtida pelo cotejo
entre as informações prestadas na DIPJ, no Livro Diário (DRE) e na DCTF do
próprio contribuinte, não padece de nulidade.
FALTA DE RECOLHIMENTO. COTEJO DE DECLARAÇÕES E CONTABILIDADE.
O cotejo de informações prestadas nas declarações (DIPJ, DCTF) e na
contabilidade (Livro Diário, DRE) autoriza a lavratura de auto de infração
para exigência do crédito tributário não pago. A alegação de erro no
preenchimento da DIPJ, desacompanhada de prova documental idônea —
notadamente do livro fiscal de registro de receitas —, não é suficiente para
afastar a presunção de validade do lançamento.
RECONHECIMENTO DE ERRO PELO AGENTE FISCAL. INSUFICIÊNCIA.
A eventual declaração do agente fiscal autuante, em fiscalização posterior,
de que o lançamento precedente teria sido equivocado não tem o condão
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.248 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003961/2010-97
2
de revogar ou tornar insubsistente o auto de infração, por ausência de
competência individual para tanto, e não supre a falta de prova
documental objetiva capaz de demonstrar o alegado erro na base de
cálculo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada
no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos
matriz e reflexo estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME NA VIA ADMINISTRATIVA.
A alegação de efeito confiscatório da multa de ofício implica, em última
análise, questionamento de constitucionalidade de norma legal, matéria
reservada ao exame do Poder Judiciário e insuscetível de apreciação na via
administrativa, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa Selic para títulos
federais. Inteligência da Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e nulidade suscitadas, e no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.248 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003961/2010-97
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino,Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Fernando Beltcher da Silva (substituto[a]integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, AiltonNeves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela EDECONSIL CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÃO LTDA, contra o Acórdão n.o 11-60.248, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE (DRJ/REC), em sessão de 27 de julho de 2018, que
julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário constituído.
O processo cuida de dois autos de infração lavrados em 30 de novembro de 2010
(fls. 4 e 10): o principal, referente ao IRPJ (Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica), e o reflexo,
referente à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), ambos relativos ao ano-calendário de
2006, sob o regime de tributação pelo lucro presumido nos segundo e quarto trimestres daquele
exercício, com imposição de multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
Segundo a Autoridade Fiscal, nos exames de malha fiscal foram detectadas
divergências entre os valores constantes no Livro Diário (DRE) e na DIPJ do contribuinte e os
valores não confessados em DCTF, configurando insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL. Os
fatos foram descritos no Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal (TVIF), às fls. 72.
A Contribuinte foi cientificada da autuação em 03 de dezembro de 2010 (fls. 40) e
apresentou impugnação contra o auto de infração de IRPJ (fls. 80) no dia 3 do mês seguinte, assim
como impugnou a exigência relativa à CSLL (fls. 49). Em sua impugnação, a Contribuinte
argumentou, em suma: (a) nulidade do auto de infração, por suposta bitributação e por alegada
atuação presumida do agente fiscal; (b) erro de lançamento na DIPJ, afirmando que a DCTF refletia
corretamente sua contabilidade; (c) necessidade de perícia técnica em toda a escrituração fiscal;
(d) inconstitucionalidade da multa de 75%, por efeito confiscatório; (e) exclusão da taxa Selic; e (f)
suspensão de qualquer inquérito ou procedimento criminal.
A 4a Turma da DRJ/REC, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente, nos
termos do voto do Relator Auditor-Fiscal Aloysio José Percínio da Silva. Consignou o acórdão, em
síntese: (i) que o auto de infração foi lavrado com observância dos requisitos do art. 10 do Decreto
70.235/1972; (ii) que a infração foi identificada por prova direta, mediante cotejo das declarações
DIPJ, DCTF, Dirf e da contabilidade, afastando a alegação de presunção; (iii) que a documentação
trazida pela Contribuinte com a impugnação — incluindo contratos, notas fiscais, DCTF, DIPJ,
demonstrativos e Diário (fls. 105/579) — não possibilitou a verificação do erro alegado, dado que
faltava o livro fiscal de registro de receitas e as páginas do Diário apresentadas (fls. 385/388) não
identificavam claramente os períodos nem as contas de receita; (iv) que o pedido de perícia foi
indeferido por desnecessidade, ante a suficiência dos elementos dos autos e pelo não
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.248 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003961/2010-97
4
cumprimento do requisito de indicação de perito e quesitos, nos termos do art. 16, IV, do Decreto
70.235/1972; (v) que a multa de ofício de 75% foi aplicada no percentual ordinário do art. 44, I, da
Lei 9.430/1996, sem agravamento ou qualificação; (vi) que os juros de mora calculados pela taxa
Selic são devidos tanto sobre o tributo quanto sobre a multa de ofício, com base nos arts. 161 do
CTN, 43 e 61, §3o, da Lei 9.430/1996 e na Súmula CARF no 4; (vii) que, em razão da tributação
reflexa, a decisão proferida no lançamento matriz (IRPJ) é igualmente aplicada ao lançamento
reflexo (CSLL).
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário. No mérito, alega, em
síntese:
I – Nulidade da autuação por ausência de divergência real: sustenta que não há
divergência real entre a contabilidade e os pagamentos efetivamente realizados, pois os Livros
Contábeis "Diário e Caixa" foram corretamente escriturados e os valores foram declarados e pagos
adequadamente pelas DCTFs, havendo apenas um lançamento equivocado na DIPJ. Argumenta
que a solução pacífica do litígio exigiria apenas autorização da Receita Federal para retificação da
DIPJ 2006/2007 (conforme pedido protocolado junto ao CAC da DRFB-SLZ/MA, à fl. 51MA), o que
tornaria o auto de infração insubsistente. Requer, preliminarmente, a extinção e arquivamento do
processo com base no reconhecimento de erro pelo próprio auditor fiscal e na prescrição
intercorrente; e, subsidiariamente, caso não reconhecidas as preliminares, seja reformado o
acórdão para que a base de cálculo seja ajustada às alíquotas corretas de 8% para IRPJ e 12% para
CSLL.
II - Prescrição e decadência intercorrente: sustenta que o processo administrativo
ficou paralisado por mais de 8 (oito) anos desde seu protocolo (07/12/2010) até a ciência do
acórdão (17/12/2018), lapso que excederia amplamente o prazo de 3 (três) anos reconhecido pelo
STJ como limite para a inércia administrativa, com base no REsp 1.401.371/PE e na previsão do art.
1o, §1o, da Lei 9.873/1999. Requer a declaração de ofício da prescrição intercorrente e a extinção
do processo.
III – Erro na alíquota da base de cálculo — construção civil com fornecimento de
material: sustenta que o agente fiscal aplicou equivocadamente as alíquotas da base presumida
de 32% para IRPJ e CSLL, quando a atividade corretamente enquadrada — construção civil por
empreitada com fornecimento de material e mão de obra — ensejaria a aplicação das alíquotas de
8% para IRPJ e 12% para CSLL, nos termos dos arts. 3o, §1o e 49 da IN SRF no 093/1997. Apresenta
tabela comparativa de alíquotas e transcreve a Solução de Consulta no 135, de 23 de dezembro de
2008, da 7a Região Fiscal, para embasar a tese. Afirma que o próprio contribuinte pagou o tributo
de acordo com as alíquotas corretas (8% e 12%) e que apenas a DIPJ foi preenchida com alíquota
de 32%, por equívoco, situação que seria solucionável pela simples retificação da DIPJ 2006/2007
com autorização da Receita Federal.
IV – Confissão de erro pelo próprio agente fiscal autuante: alega que o mesmo
agente fiscal (Sr. José Airton Oliveira Machado, matrícula 1.135.628) que lavrou o auto de infração
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.248 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003961/2010-97
5
relativo ao exercício de 2006, ao concluir a fiscalização do exercício de 2007 (encerrada em 08 de
novembro de 2011), reconheceu expressamente que sua autuação para o exercício de 2006 havia
sido equivocada, tendo consignado tal reconhecimento no próprio termo de autuação do exercício
de 2007 (fls. 52MA). Declara ainda que o próprio auditor, ao encerrar a fiscalização de 2007, teria
orientado o contribuinte a apresentar juntada com fatos novos ao processo de defesa do exercício
de 2006 para fins de arquivamento, providência que foi protocolada junto ao CAC da DRFB-
SLZ/MA, porém sem que resultasse na liquidação ou arquivamento do auto de infração. Apresenta
quadros demonstrativos (Quadros 01 e 02 — IRPJ e CSLL) comparando os valores reais apurados
com base nas notas fiscais e nos percentuais corretos de 8% e 12%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. A Recorrente tomou ciência do acórdão
recorrido em 17 de dezembro de 2018, interpondo o recurso em 02 de janeiro de 2019, dentro,
portanto, do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

II — Preliminares
II.a - Prescrição intercorrente
A Recorrente sustenta que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 8
anos desde seu protocolo, o que configuraria prescrição intercorrente com fundamento na Lei
9.873/1999 e em decisões do STJ e do TRF da 5a Região.
A tese não merece acolhimento.
A Lei 9.873/1999, invocada pela Recorrente, disciplina a ação punitiva da
Administração Pública Federal decorrente do poder de polícia, sendo que seu próprio art. 5o
expressamente exclui de seu âmbito os processos e procedimentos de natureza tributária. No
âmbito do processo administrativo fiscal federal, não há previsão legal de prescrição
intercorrente. O art. 151, inciso III, do CTN determina que as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não fluindo qualquer prazo prescricional durante
a tramitação do processo administrativo. O tema encontra-se pacificado nesta esfera
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.248 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003961/2010-97
6
administrativa, estando cristalizado na Súmula CARF no 11, de caráter vinculante: "Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal."
Os precedentes judiciais invocados pela Recorrente referem-se a situações distintas
— execuções fiscais ou infrações de natureza aduaneira — e não se aplicam ao processo
administrativo tributário ora em discussão.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de prescrição intercorrente.

II.b — Nulidade da autuação
A Recorrente renova o argumento de que o auto de infração seria nulo,
sustentando que não há divergência real entre sua contabilidade e os pagamentos efetivados,
uma vez que os valores foram corretamente declarados e pagos conforme as DCTFs, havendo
apenas um equívoco de preenchimento na DIPJ.
A alegação não prospera.
Como bem assentou o acórdão recorrido, a infração foi apurada por prova direta,
mediante o cotejo entre as informações prestadas na DIPJ e no Livro Diário (DRE) do próprio
contribuinte, de um lado, e os valores menores declarados na DCTF, de outro. Não houve
presunção: a divergência foi constatada pela comparação entre documentos do próprio sujeito
passivo. A DIPJ, ao registrar determinados valores de receita e base de cálculo, representa a
escrita contábil e fiscal da empresa, e a DCTF, ao indicar valores inferiores, configura o
inadimplemento.
O auto de infração foi lavrado com observância dos requisitos do art. 10 do Decreto
no 70.235/1972, não se verificando qualquer vício formal que enseje a nulidade pretendida.

III – Mérito
III.a – Da alegação de erro na alíquota da base de cálculo — construção civil com
fornecimento de material
Esta é a questão central de mérito. A Recorrente afirma que sua atividade
corresponde à construção civil por empreitada com fornecimento de material e mão de obra,
sujeita ao percentual de presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, nos termos da IN SRF no
093/1997, e que o agente fiscal teria equivocadamente aplicado o percentual de 32% —
correspondente à construção civil somente com mão de obra — por se basear em dados
incorretamente informados na DIPJ.
A tese é, em tese, juridicamente admissível. As normas que regem o lucro
presumido de fato distinguem as alíquotas da base de cálculo conforme a modalidade da atividade
de construção civil, e a aplicação de percentual superior ao legalmente previsto configuraria
lançamento a maior.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.248 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003961/2010-97
7
O problema, contudo, é probatório.
O ônus de demonstrar que a DIPJ foi preenchida com alíquota equivocada e que a
base de cálculo correta seria aquela correspondente à construção com fornecimento de material
incumbe à Recorrente, e esse ônus não foi satisfatoriamente cumprido. Os documentos trazidos
aos autos — contratos de prestação de serviços, notas fiscais, DCTFs, DIPJ e páginas do Livro Diário
(fls. 105/579) — não foram suficientes para comprovar o alegado erro, como corretamente
reconheceu a decisão recorrida.
Com efeito, falta nos autos o livro fiscal de registro de receitas, peça essencial para
o cotejo entre as notas fiscais emitidas, os valores escriturados e as bases de cálculo declaradas.
As quatro páginas do Livro Diário apresentadas (fls. 385/388) encontram-se totalizadas por contas,
sem identificação clara daquelas que compõem as receitas e sem indicação dos períodos de
referência, à exceção de uma delas, que registra o período de 01/12/2006 a 31/12/2006.
O demonstrativo elaborado pela própria Recorrente denominado "valor real
conforme notas fiscais" (fls. 384), sem respaldo nos livros fiscais obrigatórios devidamente
escriturados, não tem o condão de afastar a presunção de validade do lançamento. A retificação
da DIPJ, que a Recorrente afirma ter sido sugerida pelo próprio auditor e protocolada junto ao CAC
da DRFB-SLZ/MA, não foi demonstrada como efetivamente deferida e processada.
Diante da ausência de prova robusta e idônea capaz de infirmar os dados que
embasaram a autuação, não há como acolher a tese de erro na alíquota de presunção. Mantém-se
o lançamento tal como realizado.

III.b – Da alegação de reconhecimento de erro pelo agente fiscal autuante
A Recorrente alega que o mesmo agente fiscal que lavrou o auto de infração objeto
do presente processo teria reconhecido, no termo de autuação referente ao exercício de 2007,
que sua autuação para o exercício de 2006 havia sido equivocada, o que constituiria fato novo
suficiente para afastar a exigência.
O argumento não pode ser acolhido.
Ainda que se admita, por hipótese, que o agente fiscal tenha, no contexto da
fiscalização de 2007, feito referência ao lançamento anterior como equivocado, esse ato não tem
o efeito jurídico de revogar, anular ou tornar insubsistente o auto de infração lavrado para o
exercício de 2006. A competência para rever, modificar ou cancelar um lançamento tributário não
pertence ao agente fiscal individualmente, mas se exerce no âmbito do processo administrativo
fiscal, pelos órgãos de julgamento competentes, nos termos do Decreto no 70.235/1972.
Ademais, a suposta declaração do agente fiscal — mesmo que existente nos termos
alegados — não supre a ausência de prova documental idônea que demonstre objetivamente o
erro na base de cálculo, como exposto no tópico anterior. A alegação subjetiva de reconhecimento
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.248 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003961/2010-97
8
de equívoco não substitui a comprovação concreta da divergência entre o que foi apurado e o que
é efetivamente devido.

III.c — Juros de mora — Taxa Selic
Os juros de mora incidem sobre o tributo não pago no vencimento com
fundamento no art. 161 do CTN, calculados pela taxa Selic, conforme a Súmula CARF no 4. A
incidência dos juros de mora também sobre a multa de ofício encontra amparo nos arts. 43 e 61,
§3o, da Lei 9.430/1996 e no entendimento consolidado do CARF e do STJ.

III.d — Multa de ofício
A multa de ofício foi aplicada no percentual ordinário de 75%, nos termos do art.
44, I, da Lei 9.430/1996, sem qualificação ou agravamento. Não há nos autos elementos que
justifiquem sua redução ou exclusão. A tese de efeito confiscatório não é passível de exame nesta
via administrativa, por envolver, em última análise, questionamento de constitucionalidade de
norma legal, matéria reservada ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula CARF no 2.

III.e - Tributação reflexa (CSLL)
Mantido o lançamento de IRPJ, deve ser igualmente mantido o lançamento reflexo
de CSLL, por apoiarem-se nos mesmos elementos de convicção.

IV – Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e
nulidade suscitadas, e no mérito, negar provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 835
DF CARF MF
Original